Tribunal: TJPA
Processo: 0010104-84.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010104-84.2019.8.14.0401

APELANTE: RENAN DOS REIS FARIAS, PAULO AUGUSTO RAMOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06
.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROCEDENTE
. PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DOS APELANTES. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO.
IMPROCEDENTE
. . NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA À ALEGAÇÃO DE QUE OS APELANTES SERIAM EXCLUSIVAMENTE USUÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 156,
CAPUT,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por representante da Defensoria Pública, em favor de
PAULO AUGUSTO RAMOS FERREIRA E RENAN DOS REIS FARIAS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 - tráfico de drogas.

Na
denúncia,
ID 6650706, o Ministério Público relatou que no dia 16/05/2019, por volta das 13:00 horas, policiais militares foram investigar

uma denúncia recebida via CIOP – Centro Integrado de Operações, que informava que dois cidadãos estavam comercializando drogas próximo a uma creche,

localizada na Rua Primeiro de Maio com a Rua São Clemente, no Bairro do Tapanã, nesta Cidade.

Conforme os autos, os Policiais Militares se dirigiram até o local e lá abordaram os ora apelantes, que estavam em frente a uma residência localizada na Rua Primeiro de Maio; que durante o procedimento de revista os policiais encontraram 26 papelotes da substância popularmente conhecida como “
maconha
” e ao adentrarem à residência encontraram 02 sacos de um pó branco que foi identificado pelos apelantes, então indiciados, como “
barrilha
”.

Interrogados, os ora apelantes assumiram a posse dos 26 papelotes de maconha, porém, afirmaram que a droga se destinava ao consumo de ambos, negando a propriedade do pó branco identificado como barrilha.

Materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria, pugnou o Ministério Público pela condenação dos então réus como incursos na sanção punitiva do artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006.

Em ID 6650711, Resposta à acusação;

Em ID 6650712, Recebida a denúncia;

Laudo Toxicológico nº 2019.01.002476-QUI, ID 6650724, confirmando se tratar da substância vulgarmente conhecida como “maconha” as 26 petecas encontradas em poder dos apelantes, bem como de “barrilha” o pó branco apreendido no interior da residência.

Em ID 6650723, Memoriais Ministeriais;

Em ID 6650725, Memoriais Defensivos;

Em
sentença
, ID 6650726, reconhecendo ter restado comprovada autoria e materialidade do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, o magistrado condenou os ora apelantes a cumprirem pena final e definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um, sendo a pena do apelante Paulo Augusto reduzida em 2/3 em razão da aplicação do que disposto no § 4º, do art. 33, sendo sua pena, que passou a ser de 01 ano e 08 meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, não sendo tal benefício concedido ao apelante Renan.

Em
razões recursais,
ID 6650728, requereu a defesa a absolvição por ausência de provas, afirmando não ser possível a condenação com base somente nos depoimentos dos policiais que efetuaram suas prisões e, subsidiariamente, desclassificação para o crime de porte para consumo de drogas, com a aplicação do que previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Em sede de
contrarrazões,
ID 6650729, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais, pugnando pelo
conhecimento e improvimento do recurso interposto
.

Nesta
Instância Superior,
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, em ID 7492897, manifestou-se pelo conhecimento

do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
improvimento
, para que se mantenha a sentença cominada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto por representante da Defensoria Pública, em favor de
PAULO AUGUSTO RAMOS FERREIRA E RENAN DOS REIS FARIAS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 - tráfico de drogas.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

O presente recurso visa a
reforma da sentença penal
objetivando

a absolvição dos apelantes sob o argumento de que não restou provada a prática do crime previsto no art.33, afirmando que não pode a condenação ser pautada tão somente na palavra dos policiais militares que participaram da operação que culminou nas respectivas prisões e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo de drogas, previsto no artigo 28, ambos da lei 11.343/2006.

Adianto que não advém razão ao apelo, senão, vejamos.

A materialidade do crime de tráfico restou sobejamente configurada ante a comprovação, via Laudo Toxicológico, ID 6650724, tratar-se a substância encontrada na posse dos apelantes da droga popularmente conhecida como
maconha
, de uso proscrito no país, bem como de barrilha, produto utilizado no refino de cocaína. Assim, apesar das alegações da defesa, de que devem ser os apelantes absolvidos por não ter restado provada autoria do crime, entendo não lhe advir razão.

Observa-se, dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da prisão dos apelantes, cuja mídia está acostada aos autos, e que aqui peço vênia para não reproduzir, que a droga foi efetivamente encontrada com os

apelantes, que estavam na posse de 26 petecas da substância
Cannabis Sativa L
,
popularmente conhecida como
maconha
, além de 638,8 gramas de barrilha, produto utilizado no processamento de drogas ilícitas e cuja utilização e comercialização é controlada no país, não tendo os apelantes autorização para posse da referida substância.

Ressalto que os depoimentos prestados pelos policiais que apreenderam a droga em poder dos apelantes se mostraram harmônicos, firmes e concisos, corroborando em tudo os termos da denúncia, tendo todos relatado com detalhes a operação que culminou com a prisão dos mesmos, bem como sobre suas abordagens e a apreensão da droga, não tendo a defesa apresentado qualquer testemunha em seu favor dos apelantes ou conseguido desconstituir os depoimentos prestados pelos policiais militares, razão pela qual reitero aqui as argumentações do magistrado que assim se manifestou:

“Da simples análise dos depoimentos supramencionados é possível de se verificar a autoria do delito imputado aos acusados, os quais foi encontrados guardando/tendo em depósito/transportando, a substância entorpecente e o material de preparaço de drogas, descritos no Auto de Apresentaço e Apreenso de Objeto de fls. 15, dos autos do IPL anexo, sendo certo que para a comprovaço do delito em comento
no é indispensável que o agente seja surpreendido comercializando a droga
, posto que o citado delito, classificado como crime de aço múltipla, de conteúdo variado ou alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, sendo que, in casu, a conduta dos réus se amolda aos verbos guardar/ter em depósito/transportar.

Há de ser ressaltado ainda, que no há nada nos autos que ao menos indique a parcialidade dos policiais, ou seja, que os mesmos tinham interesse na priso dos acusados, a ponto de incriminá-los falsamente do crime ora analisado,
sendo certo que os depoimentos dos policiais que efetuaram as suas prises em flagrante, como cediço, possuem o mesmo valor probatório que qualquer outra prova produzida em juízo, sendo, inclusive, aptos a embasar um édito condenatório.
”

Vejamos excerto dos testemunhos prestados em Juízo (cuja mídia está acostada aos autos e que peço vênia para não reproduzir na íntegra), pelos policiais militares que participaram da operação que resultou na prisão dos apelantes,
verbis
:

ÍTALO RICHARDSON MARQUES DE FREITAS
,
Policial Militar
:

“... que estava realizando ronda ostensiva quando recebeu uma denúncia, via CIOP, informando sobre a comercialização de entorpecentes em um endereço localizado no bairro do Tapan, razão pela qual se dirigiram até o local indicado onde foram encontrados os denunciados... que durante a revista foi apreendida uma certa quantidade de droga, ocasião em que eles informaram que havia mais dentro de uma residência abandonada, onde foi encontrada mais uma quantidade de entorpecente embaixo de uma tábua no piso da casa...
”

DIEGO DISNEY DE SOUZA LOPES
, Policial Militar:

“...que recebeu uma denúncia via CIOP, dando conta da ocorrência de tráfico de drogas em uma rua próximo a uma escola e uma creche, razão pela qual foram realizar a diligência no local, onde encontraram os dois denunciados... que durante a abordagem foi encontrada uma quantidade de maconha e durante as buscas no interior do imóvel abandonado próximo de onde os acusados estavam foi encontrada uma quantidade de barrilha e petrechos para preparação de entorpecentes...”

Assim, apesar das alegações dos apelantes, resta claro, pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, que parte da substância encontrada estava em posse dos mesmos e parte no local por eles indicados, uma residência próxima,
sendo os depoimentos testemunhais fortes em afirmar o local em que a droga fora efetivamente encontrada, não sendo alegações de falta de provas alegada pelos apelantes suficiente a descaracterizar aquele prestado pelos policiais uma vez que estes ostentam fé pública, como cediço.

Assim, tenho que a tese acusatória se mostrou vastamente comprovada pelas testemunhas que prestaram depoimento firme e conciso, não havendo nenhuma contradição entre eles, sendo o laudo constante dos autos mais uma prova a corroborar a versão ministerial.

O
crime de tráfico ilícito de drogas
está previsto no
artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

(...)

Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona,
in verbis
: “(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...).

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está vastamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante
,
IPL, e Laudo Toxicológico Definitivo, sendo tal inconteste.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque o depoimento harmônico e convincente prestado pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, salientando-se que tais agentes públicos foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei e que tais depoimentos foram ao encontro daqueles prestados em sede de inquérito e todos se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que a droga fora apreendida, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e que não furta a lei validade a tais depoimentos, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos dos policiais militares e tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06.
SENTENÇA PROCEDENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES, RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. VALIDADE. MEIO IDÔNEO DE PROVA.
APELANTE PRESO POR ESTAR TRAZENDO CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ANÁLOGA À ‘COCAÍNA’. CRIME CONSIDERADO DE TIPO MISTO ALTERNATIVO, OU SEJA, PARA A SUA CONFIGURAÇÃO, BASTA A PRÁTICA DE QUALQUER DOS VERBOS PREVISTOS NO TIPO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR SER USUÁRIO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE QUE INDICA TRAFICÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0003473-76.2019.8.16.0108 - Mandaguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU KENNEDY JOSUE GRECA DE MATTOS - J. 30.11.2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS EM JUÍZO E NA FASE INQUISITIVA. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. IMPRESTABILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. NÃO IDENTIFICADO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA _ STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AFASTADA NO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO É O ÚNICO FUNDAMENTO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA REDUTORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL _ STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
2. A condenação do recorrente por tráfico de drogas e posse irregular de acessório de arma de fogo decorreu de elementos fáticos e probatórios - consistentes no depoimento dos policiais, colhidos em juízo, que, após o recebimento de denúncia anônima relativa a outro delito - homicídio, encontraram os réus, assim como as drogas, os carregadores de arma de fogo, além de balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionamento dos entorpecentes.
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, tal como se deu na hipótese.
4. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).
5. (...). 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1824447/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) (GRIFEI).

Temos, no caso em apreço, que os policiais abordaram e revistaram os ora apelantes sendo com estes encontrada parte da droga e, posteriormente, indicaram aos policiais o local onde a barrilha estava sendo guardada, sendo a operação de busca acompanhada pelos apelantes, não havendo que se falar em falta de provas.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, restando evidente que

incorreram os apelantes na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois o art. 33 da lei prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que os recorrentes realizaram um dos verbos nucleares do supra mencionado dispositivo, conforme vastamente comprovado, sendo as substâncias apreendidas consideradas drogas ilícitas, nos moldes da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não havendo como se proceder à absolvição.

Quanto ao pedido para que se proceda à desclassificação de tráfico para porte para consumo,
com a responsabilização dos apelantes nos termos do art. 28 da Lei 11.343/2006,
igualmente não há como ser dado provimento ao apelo, pois não há qualquer prova que demonstre serem os apelantes meros consumidores, dev
endo ser mantida a condenação, nos termos da fundamentação supra.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida
, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão (...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

Apelação Penal.
Art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.
Tráfico ilícito de entorpecentes. Sentença penal condenatória. Materialidade e autoria do delito configuradas
. Pena base fixada de maneira escorreita.
Impossibilidade de desclassificação para porte de drogas para consumo
. Recursos improvidos. Decisão unânime. 1.
Quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência do crime, não há que se falar em insuficiência de provas
. A delação premiada é medida legal e legítima apta a servir como prova para que o magistrado forme seu convencimento. 2. A pena base foi aplicada em observância ao disposto no art. 59 do CP, e devidamente individualizadas, não havendo qualquer irregularidade com a mesma. Precedentes. 3.
Se as circunstâncias do delito, somadas as provas produzidas em juízo, precipuamente pela confissão do próprio acusado, denotam que a droga se destinava ao comércio, não há que se falar em desclassificação para consumo
. (TJE/PA - ACORDÃO: 123876. PROCESSO: 201230062139. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA. COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM. PUBLICAÇÃO: Data: 04/09/2013 Cad.1 Pág.166. RELATORA: VANIA LUCIA SILVEIRA).
(GRIFEI).

O conjunto probatório existente nos autos evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, mesmo porque, repito,
não está minimamente comprovada a condição de que os apelantes seriam exclusivamente usuários
, e tal condição não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício, não havendo nos autos
prova capaz de

corroborar a tese defensiva o que, como cediço, é obrigação da defesa, sendo comum a todos os acusados desse crime dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão.

Portanto, sendo o crime de tráfico de
tipo misto alternativo, podendo incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares,
não há como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada
a infringência, pelo apelante, de um dos verbos nucleares do tipo na modalidade trazer consigo.

Ante o exposto, tendo em vista que todas as fases necessárias à aplicação da pena, de acordo com o sistema trifásico, foram devidamente respeitadas e cumpridas, estando de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, acompanho o respeitável parecer ministerial e
CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 04
de abril de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/04/2022